Tribunal: TJMT
Processo: 1052380-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052380-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCILIO LUCAS COENGA RONDON - CPF: 110.391.591-68 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MARTA COENGA RONDON - CPF: 887.179.501-63 (RECORRENTE), MARIA LUCIA COENGA RONDON - CPF: 340.025.531-91 (RECORRENTE), LINDALVA COENGA RONDON - CPF: 427.724.861-68 (RECORRENTE), PEDRO AMERICO COENGA RONDON - CPF: 274.918.891-15 (RECORRENTE), NATANAEL COENGA RONDON - CPF: 329.127.301-04 (RECORRENTE), MARIO LUCIO COENGA RONDON - CPF: 174.815.621-72 (RECORRENTE), GILSANE APARECIDA FORTES DE BARROS MORAES - CPF: 352.438.481-15 (RECORRIDO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIVERGÊNCIA RELEVANTE SOBRE A ESTRUTURA ECONÔMICA DO NEGÓCIO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL POR AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou improcedente ação de cobrança fundada em contrato de compra e venda de imóvel. Os recorrentes sustentam que a recorrida deixou de adimplir a quantia de R$ 40.000,00 referente à negociação de lote urbano. A recorrida, em contestação, afirma ter realizado pagamentos que totalizam aproximadamente R$ 150.000,00 vinculados ao negócio, alegando que o valor cobrado já estaria incluído nesses pagamentos. Em impugnação, os autores esclarecem que o valor de R$ 40.000,00 corresponde apenas a parte do preço total do imóvel, estimado em cerca de R$ 190.000,00, evidenciando divergência substancial quanto à estrutura econômica da negociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, apesar da existência de controvérsia fática relevante e de pedido expresso de produção de prova oral por ambas as partes, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As alegações das partes revelam versões fáticas substancialmente divergentes acerca da extensão das negociações e da destinação dos valores pagos no contrato de compra e venda do imóvel.

4.

A prova documental juntada aos autos não é suficiente, por si só, para esclarecer a dinâmica do negócio jurídico nem para delimitar com segurança a relação entre os valores pagos e o montante cobrado na ação.

5.

A petição inicial e a contestação contêm pedido expresso de produção de prova oral, com realização de audiência de instrução e julgamento, evidenciando a necessidade de oitiva das partes e eventual prova testemunhal para elucidar os fatos controvertidos.

6.

O julgamento antecipado da lide em contexto de controvérsia fática não solucionada pelos elementos documentais implica cerceamento de defesa, pois impede a adequada dilação probatória necessária ao esclarecimento da relação negocial.

7.

A circunstância de os autores serem majoritariamente pessoas idosas recomenda maior cautela na condução do processo, de modo a assegurar a plena formação do convencimento judicial e evitar prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando há controvérsia fática relevante não esclarecida pela prova documental.

2.

A existência de versões substancialmente divergentes sobre a negociação contratual exige dilação probatória, com realização de audiência de instrução e produção de prova oral.

3.

A prolação de sentença sem apreciação do pedido expresso de produção de prova oral formulado por ambas as partes impõe a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1065986-92.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22.11.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1017008-50.2024.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 20.01.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Colenda turma,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelos autores em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança.

Consta dos autos que os recorrentes ajuizaram a presente demanda buscando a condenação da recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, decorrente de contrato de compra e venda de imóvel consistente em lote situado nesta Capital, que não teria sido adimplido pela Recorrida.

Em sede de contestação, a recorrida apresentou narrativa substancialmente distinta, juntando aos autos diversos
comprovantes de pagamento que alcançam o montante de R$ 150.000,00
, sustentando que tais valores estariam vinculados às negociações entabuladas entre as partes, e que os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em questão estariam inteiramente contemplados no valor já quitado.

Por sua vez, em sede de impugnação à contestação, os autores passaram a esclarecer que o valor discutido na presente demanda corresponderia apenas a parte do negócio jurídico estabelecido entre os litigantes, afirmando que
o preço total do imóvel negociado alcançaria aproximadamente R$ 190.000,00
.

Verifica-se, portanto, significativa divergência quanto à própria estrutura econômica da relação negocial debatida nos autos. Enquanto a petição inicial delimita a controvérsia à cobrança de
R$ 40.000,00
, a contestação apresenta documentos relacionados a pagamentos que totalizam cerca de
R$ 150.000,00
, ao passo que a impugnação indica que
o valor global do imóvel seria de aproximadamente R$ 190.000,00
.

Tal circunstância evidencia a existência de
narrativas fáticas substancialmente divergentes
, revelando que os documentos apresentados nos autos não são suficientes, por si sós, para esclarecer de forma segura a extensão das negociações realizadas entre as partes, tampouco a correta destinação dos valores mencionados.

Some-se a isso o fato de que
tanto na petição inicial quanto na contestação houve requerimento expresso de produção de prova oral
, por meio de audiência de instrução e julgamento.

Nessas circunstâncias, o julgamento antecipado da lide, sem a prévia realização de audiência de instrução, mostra-se prematuro, uma vez que a controvérsia fática existente demanda
maior dilação probatória
, com a oitiva das partes e eventual produção de prova testemunhal, a fim de esclarecer a dinâmica das negociações estabelecidas entre os litigantes.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VENDA DE IMÓVEL - ARGUIÇÃO DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
- ACOLHIDA - CONTROVÉRSIA NA NARRATIVA DOS FATOS -
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, havendo divergência nas alegações das partes, revela-se necessária a
dilação

probatória
.

2. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica
cerceamento
de
defesa
.

3. Recursos conhecidos e providos.

(N.U 1065986-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)”.

“RECURSOINOMINADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. SENTENÇA PROFERIDA SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
PEDIDO
EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL FORMULADO POR
AMBAS
AS
PARTES
. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DOS FATOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Condomínio Premiato, contra sentença que julgou procedente o
pedido
de indenização por danos morais em razão de acusações de prática de crimes contra a pessoa do recorrido, ora reclamante.
De início, observa-se que, preliminarmente, a recorrente alega
cerceamento
de
defesa
, sustentando que a realização de audiência de instrução e julgamento, com a produção de prova oral, seria imprescindível para o correto deslinde do caso, visto que os elementos de prova constantes nos autos não são suficientes para elucidar os fatos.
Compulsando aos autos, verificar-se que a
parte
recorrida na exordial pugna pela produção de prova oral (id. 255118274 – Fls. 16). Ainda, conforme o termo da audiência de conciliação (ID 255119150), as
partes
litigantes foram indagadas quanto à produção de prova testemunhal e
ambas
requereram a designação de audiência de instrução e julgamento.
Pois bem, a pretensão recursal merece vingar, na medida em que as provas documentais apresentadas não são suficientes para comprovar o contexto e a dinâmica dos acontecimentos, que exigem uma maior
dilação

probatória
, como o depoimento das
partes
e a oitiva de testemunhas.
Nesse sentido:
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VENDA DE IMÓVEL - ARGUIÇÃO DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
- ACOLHIDA - CONTROVÉRSIA NA NARRATIVA DOS FATOS - NECESSIDADE DE
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, havendo divergência nas alegações das
partes
, revela-se necessária a
dilação

probatória
.
2. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica
cerceamento
de
defesa
.
3. Recursos conhecidos e providos.
(N.U 1065986-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).
A sentença recorrida foi proferida sem a realização de audiência de instrução e julgamento, não obstante o
pedido
expresso de
ambas
as
partes
para produção de prova oral. Logo, a prolação de decisão sem observar o
pedido
das
partes
e as especificidades do caso em comento, caracteriza
cerceamento
de
defesa
, uma vez que a instrução
probatória
oral é fundamental para esclarecer os pontos controvertidos nos autos.
Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.
Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de
cerceamento
de
defesa
e DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução e julgamento, assegurando o devido processo legal.
Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.
Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, NCPC).
Intimem-se.
Preclusas as vias recursais, devolva-se à Origem.
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Juiz Relator
(N.U 1017008-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025)”.

Cumpre ressaltar, ainda, que os autores são, em sua maioria,
pessoas idosas
, circunstância que recomenda maior cautela na condução do feito, de modo a assegurar a adequada formação do convencimento judicial e evitar eventual prejuízo às partes.

Assim, diante da existência de controvérsia fática relevante, da insuficiência da prova documental e do pedido expresso de produção de prova oral por ambas as partes, resta caracterizado
cerceamento de defesa
, impondo-se a anulação da sentença.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
, dou provimento ao recurso para
anular a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução e julgamento, assegurando o devido processo legal.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026